Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA VIA SISBAJUD. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liberação da quantia penhorada via SISBAJUD, ao argumento da inexistência de prova de que a quantia bloqueada decorria de seu salário. Sustenta que os documentos juntados, contracheque e extrato, são suficientes para a demonstração da origem salarial da verba bloqueada. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida, uma vez que o agravante foi demitido no curso do processamento deste recurso.
III. Os documentos juntados pelo agravante na origem são suficientes para comprovar a origem salarial da maior parte da verba bloqueada. Do extrato de ID 62831457 verifica-se que a conta tinha saldo irrisório antes do depósito do salário do recorrente, ocorrido em 07/05/2024. Nenhum outro crédito foi feito na conta até o dia do bloqueio, 13/05/2024. Não obstante a origem salarial da verba estar devidamente comprovada, a decisão agravada deve ser mantida por outro fundamento.
IV. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
V. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida.
VI. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que o salário líquido do executado no mês do bloqueio foi de R$ 5.277,13, sendo a quantia bloqueada nessa conta de R$ 1.454,04, inferior, portanto, a 30% de seu salário. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo razoável e proporcional a manutenção da penhora.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida por outro fundamento.
VIII. Sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.